Tribunal: STF
Processo: AI 778132
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Trabalhista. Eficácia liberatória do termo da rescisão do contrato de trabalho. Ato jurídico perfeito. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.